Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO AGRAVADO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Não se conhece da arguição de incompetência deduzida pelo agravado na resposta ao agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência dos artigos 337, inciso II, 997, caput e § 1o, 1.016, inciso IV, e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil,
II. Atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência a pessoa necessitada que demonstra, no plano da cognição sumária, que o medicamento prescrito pelo médico assistente é registrado na ANVISA e se mostra imprescindível ao tratamento da grave doença diagnosticada, dada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.
III. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.